Tribunal: TJDFT
Processo: 0712606-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA EM NOME DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. OUTORGA UXÓRIA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA NO CONTRATO DE FIANÇA. CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE. DECISÃO MANTIDA.
1 - Os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando o próprio cônjuge responda pela dívida, ou seja, quando se tratar de dívida contraída em benefício do casal.
2 – A outorga uxória não se confunde com fiança conjunta. Ao autorizar-se a fiança, somente preenche-se a exigência legal, mas não há fiança de ambos, ou seja, um cônjuge afiança e o outro simplesmente autoriza, não se convertendo em fiador.
3 – Considerando que o cônjuge virago é pessoa estranha à relação processual e não havendo comprovação do referido proveito do casal, impõe-se a manutenção da decisão em que se indeferiu o pedido de pesquisas nos sistemas disponíveis para localizar bens passíveis de penhora em nome da esposa do devedor.
Agravo de Instrumento desprovido.